Tribunal: TJDFT
Processo: 0707507-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0707507-67.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OLDINA EUSTORGIO DA SILVA AGRAVADO: HOME - HOSPITAL ORTOPEDICO E MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por OLDINA EUSTORGIO DA SILVA, em face de decisão proferida pelo douto juízo da 5a Vara Cível de Brasília, no cumprimento de sentença no 0729065-34.2017.8.07.0001, nos seguintes termos (ID. 24044148): OLDINA EUSTORGIO DA SILVA opôs impugnação ao cumprimento de sentença (ID 82994301), alegando, em síntese, que não é capaz de pagar a dívida em execução nos presentes autos, por não possuir veículo próprio, imóvel ou outros bens. Requereu que fosse concedido efeito suspensivo à execução e discorreu acerca da impenhorabilidade do salário. Pugnou, ao fim, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita e ofereceu proposta de acordo. Resposta à impugnação junto ao ID 84433885. Decido. Conforme redação do art. 525, § 6o, do CPC, poderá o juiz, a requerimento da parte executada e desde que garantido o juízo com penhora, caução ou depósito suficientes, atribuir à impugnação efeito suspensivo. No entanto, este não é o caso dos autos, já que a executada não comprovou um dos requisitos legais para concessão do efeito suspensivo, qual seja, garantir o juízo com depósito suficiente. Assim, INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo à impugnação. Noutro giro, o já citado art. 525 do CPC, em seu § 1o, incisos I a VII, traz as hipóteses passíveis de serem discutidas em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, sendo certo que a ausência de condições para arcar com a condenação imposta nos autos não é uma delas. Desse modo, considerando que, em sua manifestação, a executada não trouxe quaisquer das sobreditas hipóteses, limitando-se a arguir que não possui bens para satisfação do débito perseguido, REJEITO a impugnação apresentada. Por outro lado, verifico que a executada requereu a concessão dos benefícios da justiça gratuita, e juntou aos autos declaração de pobreza (ID 82994323) e comprovantes de renda (ID 82994306), estes datados de setembro, outubro e novembro de 2020, ou seja, desatualizados. O referido pedido foi impugnado pela parte contrária (ID 84433885). Sabe-se que, na aferição da hipossuficiência econômica, é possível tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a cinco salários mínimos (Acórdão n.1055267, 07126507620178070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 20/10/2017, Publicado no DJE: 26/10/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Analisando os autos, observa-se que a executada promoveu a juntada de comprovante de renda, o qual registra uma renda mensal bruta de aproximadamente R$ 9.000,00, ou seja, superior a cinco salários mínimos, sem comprovar despesas extraordinárias, além daquelas típicas da sociedade capitalista moderna, o que impede a concessão dos benefícios da gratuidade judiciária. Nesse sentido, assim decidiu recentemente o e. TJDFT: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEITADA. LITISPENDÊNCIA. CARACTERIZADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGADA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Não há falar em não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade quando suficientemente impugnados os fundamentos da sentença recorrida. 2. Há litispendência quando se se repete ação que está em curso, com as mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido (art. 337, §§ 1o, 2o e 3o, do CPC). 2.1. Cabe lembrar que a causa de pedir é o fato jurídico que ampara a pretensão da parte. É composta tanto do fato quanto da repercussão jurídica (fatos e fundamentos jurídicos). 3. No caso, as partes, causa de pedir e pedidos são os mesmos da ação 0704993- 12.2019.8.07.0001, que tramita na 7a Vara Cível de Brasília. 3.1. Em ambas as ações há pedido de baixa da restrição creditícia e de danos morais contra a Ré, em decorrência do mesmo fato - inscrição do nome do Autor no cadastro de inadimplentes. 4. Uma vez detectada a tríplice identidade - partes, pedido e causa de pedir, entre ambas as ações, resta caracterizada a litispendência, revelando-se devida a extinção do processo, na forma do art. 485, V, do CPC. 5. A declaração de pobreza reveste-se tão somente de presunção relativa de veracidade, conforme se colhe da leitura dos arts. 99, § 2o e 100, ambos do CPC. 5.1. Cabe a parte que almeja o benefício comprovar a sua insuficiência de recursos, nos termos do art. 5o, LXXIV, da CF. 6. Na ausência de parâmetros objetivos para a análise da concessão da gratuidade de justiça adota-se os critérios estabelecidos na Resolução 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal, que disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita. 6.1. Dentre esses critérios, está a situação em que se presume a hipossuficiência de recursos de quem aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos (art. 1o, § 1o, I). 7. Na hipótese sob análise, o contracheque do beneficiário da gratuidade de justiça revela que a sua renda mensal líquida ultrapassa os cinco salários mínimos, fato que impede a concessão ou a manutenção dos benefícios da gratuidade de justiça. 8. Rejeitada a preliminar. Conhecidos os recursos. Improvido o recurso do Autor. Provido o recurso da Ré para, reformando a sentença, revogar a gratuidade de justiça concedida ao Autor. Majorados os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa. (Acórdão 1247851, 07056434720198070005, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 21/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, REJEITO a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Quanto à discussão acerca da impenhorabilidade do salário, nada tenho a prover, vez que sequer foi apresentado, pela parte credora, o respectivo requerimento de penhora. Por fim, registre-se que a parte exequente não concordou com a proposta de acordo. Assim, em consulta à aba Expedientes vinculada ao presente processo, observo que o prazo para pagamento voluntário da dívida se esgotou em 05/02/2021. Em virtude do decurso do prazo sem o pagamento voluntário da obrigação, o débito será acrescido de multa e de honorários, ambos de 10% (art. 523, § 1o, do CPC). Ademais, a dívida será corrigida com os acréscimos legais, conforme cálculos anexos. Em observância ao disposto no art. 523, § 3o, do CPC, defiro a penhora on-line por meio do sistema SISBAJUD, com fulcro nos arts. 835, I, e 854, do CPC. Aguarde-se por dez dias. Intimem-se. Em suas razões recursais, assevera a agravante ser pessoa pobre na acepção jurídica do termo não tendo recursos suficientes para pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios, uma vez que toda a renda proveniente da sua aposentadoria se revela comprometida. Pontua que apesar de perceber R$9.546,06 (nove mil, quinhentos e quarenta e seis reais e seis centavos) por mês possui gastos com plano de saúde, serviços de água, telefonia e luz, além de despesas com cartão de crédito, empréstimos na ordem de R$4.098,21 (quatro mil, noventa e oito reais e vinte e um centavos) e gastos com sua saúde por se tratar de pessoa idosa com 75 anos de idade. Discorre acerca da assistência jurídica integral e gratuita. Afirma que, ausente prova em contrário, prevalecem os termos da declaração de hipossuficiência. Aponta que na decisão agravada o Juízo constatou que a única renda da agravante se trata de aposentadoria salarial e, ainda assim, determinou o seu bloqueio sem que analisasse o pedido de impenhorabilidade prevista no artigo 833, IV do CPC. Pugna pela atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso, o desbloqueio do valor de R$9.976,81 (nove mil, novecentos e setenta e seis reais e oitenta e um centavos), bem como o deferimento da gratuidade de justiça e que não mais sejam decretadas novas ordens de penhora on-line de valores na referida conta bancária. No mérito, pela reforma da decisão agravada ou, alternativamente, o bloqueio de 10% (dez por cento) dos seus rendimentos. Não foi realizado o devido preparo, uma vez que a matéria discutida se refere justamente à concessão do benefício da gratuidade de justiça. Decido. Admito a interposição do presente agravo na modalidade instrumental. De acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que o agravante o requeira expressamente e satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. Prima facie, em sede de cognição sumária, não antevejo a fumaça do bom direito, uma vez que a documentação constante dos autos não faz presumir que a agravante seja juridicamente necessitada, a se valer dos benefícios da gratuidade de justiça. Em que pese a divergência jurisprudencial acerca do tema, e diversamente do que afirma a recorrente, compartilho do entendimento de que a necessidade de prova da situação de hipossuficiência econômica emana da própria Constituição Federal, nos termos do art. 5o, inc. LXXIV, que assim dispõe: “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Da análise das circunstâncias do caso concreto, pode-se perceber que a agravante se encontra em situação bastante diferente dos comprovadamente pobres e indigentes do Brasil, estes sim, destinatários da norma que defere a gratuidade de justiça. A meu aviso, a assistência judiciária não se reveste do caráter de benevolência, mas se apresenta como meio necessário à viabilização do acesso igualitário a todos os que buscam a prestação jurisdicional. Por consectário, por não se tratar de um ato de caridade, deve restar criteriosamente concedido, o que não é, contudo, o caso dos autos. Soma-se a isto a modicidade das custas exigidas por este Egrégio Tribunal de Justiça. Na análise dos autos, observo, que os documentos juntados pela agravante (ID. 24044149 a 24045459) não são suficientes para comprovar que faz jus ao benefício da gratuidade de justiça postulada. Ao contrário, tais documentos retratam o recebimento de aposentadoria com uma renda líquida de R$9.035,48 (nove mil, trinta e cinco reais e quarenta e oito centavos) referente ao mês de janeiro de 2021 (ID. 24044149) Além disso, em que pese os gastos ordinários com água, luz, plano de saúde dentre outros, tenho que os empréstimos contraídos junto à Caixa Econômica Federal (ID. 24044155), que segundo a petição do presente recurso estão na ordem de R$4.098,21 (quatro mil, noventa e oito reais e vinte e um centavos), denotam apenas seu descontrole financeiro, mas não sua hipossuficiência jurídica. No mais, não basta a alegação de que não poderá arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento, pois, não é esse o intuito da lei, de que as pessoas com um bom padrão financeiro, como o caso dos autos, gastem todo o seu salário, para depois fazerem jus aos benefícios, sobre o argumento de que não sobre quase nada do seu salário, para fazer frente aos gastos com o acionamento da justiça. Posicionamento já externado por esta Relatoria: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INDEFERE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSENTES OS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. VALOR RELATIVO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A recorrente pretende a reforma da decisão agravada, para a concessão do benefício da gratuidade de justiça, alegando que não tem condições de arcar com as custas e despesas processuais, sem prejuízo do sustento próprio e de sua família. 2. Oportuno estabelecer, como regra de orientação à decisão sobre o status de hipossuficiência da parte, o conjunto de critérios balizadores já utilizados, em grande parte dos estados da Federação, pela Defensoria Pública, ainda que se possa, em casos muito peculiares, considerar outros aspectos da realidade econômica ou fática da parte. 3. A recorrente recebe pensão militar com uma renda líquida superior a 3 salários mínimos, além de possuir vários empréstimos em instuições bancárias 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1310515, 07249402120208070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 25/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por sua vez, quanto aos pedidos de desbloqueio do valor de R$9.976,81 (nove mil, novecentos e setenta e seis reais e oitenta e um centavos) e que não mais sejam decretadas novas ordens de penhora online de valores na referida conta bancária ou, alternativamente, o bloqueio de dez por cento dos seus rendimentos tenho que melhor sorte não socorre a recorrente. Cumpre ressaltar que o presente recurso deve se ater aos limites da decisão recorrida, tendo esta claramente disposto que “Quanto à discussão acerca da impenhorabilidade do salário, nada tenho a prover, vez que sequer foi apresentado, pela parte credora, o respectivo requerimento de penhora”, somente determinando, ao final, a pesquisa SISBAJUD. Ademais, configura supressão de instância a análise da impenhorabilidade, eventual desbloqueio de valores ou bloqueio de percentual de seus rendimentos sem que estes tenham sido analisados pelo juízo de primeiro grau. Por fim, compulsando os autos em primeira instância, consta como último ato processual somente o recibo de protocolamento de bloqueio de valores datado em 01/03/2021 (ID. 84769860), não havendo menção a supostos valores penhorados. Não há, ainda, que se falar em proibição de decretação de novas ordens de penhora, uma vez que a fase de cumprimento de sentença visa à satisfação do crédito, devendo seguir os trâmites procedimentais previstos em lei. Desta feita, forçoso o entendimento de que, diante da exposição fática, neste momento não há plausibilidade nas alegações da agravante bem como não vislumbro a presença dos requisitos justificadores para deferir, em sede de provimento antecipatório, a pretensão recursal. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal pretendida. Intimem-se o recorrido para apresentar resposta a este recurso. Comunique-se o juízo a quo sobre o teor da presente decisão. Publique-se e intimem-se. Brasília, 16 de março de 2021 13:54:28. Desembargador Gilberto Pereira Relator